Tribunal: TJDFT
Processo: 0000380-10.2017.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0000380-10.2017.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: FABRICIO SANTOS FERREIRA D E S P A C H O Consoante artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil (CPC 2015), manifeste-se FABRÍCIO SANTOS FERREIRA (apelado) especificamente sobre os documentos de ID 13561197 - pp. 1/2 juntados por BV Financeira S/A (apelante) em sede recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora